Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE RESULTADO DE EXAME EM CONCURSO PÚBLICO. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Governador do Distrito Federal é parte ilegítima passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca rever resultado de exame em concurso público.
2. Agravo interno desprovido.